Tribunal: TRF3
Processo: 5007797-23.2018.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. Embargos rejeitados.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5007797-23.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

PARTE AUTORA: HENRIQUE LARCHER

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MAILA NILCE BARBOSA - SP328233-A

PARTE RÉ: PRESIDENTE DO CREA-SP, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogado do(a) PARTE RÉ: LUIZ ANTONIO TAVOLARO - SP35377-A

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5007797-23.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

PARTE AUTORA: HENRIQUE LARCHER

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MAILA NILCE BARBOSA - SP328233-A

PARTE RÉ: PRESIDENTE DO CREA-SP, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogado do(a) PARTE RÉ: LUIZ ANTONIO TAVOLARO - SP35377-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (ID 85087823) opostos pelo Conselho Regional de Enenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP, em face de v.

Inteiro teor:
89/236)

5007797-23.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO EXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não existindo no acórdão embargado omissão ou contradição a serem sanadas, rejeitam-se os embargos opostos sob tais fundamentos.

2. Os embargos de declaração objetivam complementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. Embargos rejeitados.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5007797-23.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

PARTE AUTORA: HENRIQUE LARCHER

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MAILA NILCE BARBOSA - SP328233-A

PARTE RÉ: PRESIDENTE DO CREA-SP, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogado do(a) PARTE RÉ: LUIZ ANTONIO TAVOLARO - SP35377-A

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5007797-23.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

PARTE AUTORA: HENRIQUE LARCHER

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MAILA NILCE BARBOSA - SP328233-A

PARTE RÉ: PRESIDENTE DO CREA-SP, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogado do(a) PARTE RÉ: LUIZ ANTONIO TAVOLARO - SP35377-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (ID 85087823) opostos pelo Conselho Regional de Enenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP, em face de v. acórdão (ID 77418951) que, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial.

O v. acórdão foi proferido em sede de mandado de segurança, no qual se objetivou a imediata concessão, em seu registro profissional, das atribuições constantes no art. 8o da Resolução 218 do CONFEA.

Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do v. acórdão embargado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-CREA. REQUERIMENTO DE REGISTRO PERANTE O CONSELHO. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 5o, inciso XIII, da CF, é livre o exercício de qualquer trabalho, desde que atendidas às qualificações profissionais exigidas em lei, na forma consagrada pelo legislador constituinte.

2. No caso, resta incontroverso que o impetrante é portador de diploma de bacharel do curso de Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário Paulista de São José do Rio Preto, reconhecido pelo Ministério da Educação – MEC através da Portaria no 112, de 14 de fevereiro de 2014, publicada no D.O.U. em 17 de fevereiro de 2014.

3. Ocorre que, sem a observação do disposto no artigo 9o, da Resolução no. 218/1973, emitida pelo CONFEA, o profissional encontra-se proibido de exercer as atribuições contidas no artigo 8o, da referida Resolução.

4. Atente-se, bem assim, que é a Lei no 9.394/96 quem estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e determina, em seu artigo 9o, que compete a União à análise dos requisitos necessários ao reconhecimento de determinado curso, cabendo ao órgão fiscalizador tão somente expedir o registro do impetrante. Os Conselhos profissionais, de forma geral, cabem tão somente à fiscalização e o acompanhamento das atividades inerentes ao exercício da profissão, o que certamente não engloba nenhum aspecto relacionado à formação acadêmica, sem prejuízo do papel fiscalizador do CREA, sob pena de se mitigar o princípio constitucional da liberdade de profissão.

5. Destarte, não cabe ao Conselho Profissional validar ou não os efeitos de ato autorizado por ente administrativo competente, ainda mais depois de reconhecida a legitimidade do curso pelo Ministério da Educação.

6. Considerando que o impetrante concluiu o curso de Engenharia Elétrica, do Centro Universitário Paulista de São José do Rio Preto, faz jus à obtenção do registro perante o CREA/SP.

7. Remessa Oficial improvida.”

O embargante, em suas razões, alega que o v. acórdão foi omisso, pois é no artigo 45 e no artigo 46 da Lei no 5.194/1966 que o legislador propiciou a diferenciação entre as diversas modalidades de engenheiro, estabelecendo às Câmaras Especializadas o poder de julgar os pedidos de registro, não sendo o caso de afirmar que todos os engenheiros, independentemente da modalidade, teriam direito, indistintamente a todas as atribuições do artigo 7o da Lei no 5.194/1966 sem considerar as diferenças das formações.

Intimada, a parte embargada deixou de se manifestar (ID 90345910).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5007797-23.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

PARTE AUTORA: HENRIQUE LARCHER

Advogado do(a) PARTE AUTORA: MAILA NILCE BARBOSA - SP328233-A

PARTE RÉ: PRESIDENTE DO CREA-SP, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Advogado do(a) PARTE RÉ: LUIZ ANTONIO TAVOLARO - SP35377-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Como é cediço, os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

No caso, à evidência, o v. acórdão embargado não se ressente de qualquer desses vícios. Da simples leitura da ementa acima transcrita, verifica-se que o julgado abordou todas as questões debatidas pelas partes e que foram explicitadas no voto condutor.

Conforme o disposto no v. acórdão, é a Lei no 9.394/1996 quem estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e determina, em seu artigo 9o, que compete a União à análise dos requisitos necessários ao reconhecimento de determinado curso, cabendo ao órgão fiscalizador tão somente expedir o registro do impetrante.

Pois bem, aos Conselhos profissionais, de forma geral, cabem tão somente à fiscalização e o acompanhamento das atividades inerentes ao exercício da profissão, o que certamente não engloba nenhum aspecto relacionado à formação acadêmica, sem prejuízo do papel fiscalizador do CREA, sob pena de se mitigar o princípio constitucional da liberdade de profissão.

Destarte, não cabe ao Conselho Profissional validar ou não os efeitos de ato autorizado por ente administrativo competente, ainda mais depois de reconhecida a legitimidade do curso pelo Ministério da Educação.

Assim, considero haver ilegalidade, em tese, no ato do CREA/SP em não proceder ao registro do impetrante em seus quadros profissionais, vez que o reconhecimento da validade do curso realizado compete ao Ministério da Educação e não ao órgão de fiscalização profissional (CREA).

Desse modo, considerando que o impetrante concluiu o curso de Engenharia Elétrica, do Centro Universitário Paulista de São José do Rio Preto, faz jus à obtenção do registro perante o CREA/SP.

No mais, pretende a embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.

Ora, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, “in casu”, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

A respeito, trago à colação aresto citado por Theotônio Negrão em “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Editora Saraiva, 35a ed., 2003, p. 593, “in verbis”:

“Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão (Bol AASP 1.536/122).”

Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

Ainda assim, é preciso ressaltar que o v. acórdão embargado abordou todas as questões apontadas pela ora embargante, inexistindo nele, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO EXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não existindo no acórdão embargado omissão ou contradição a serem sanadas, rejeitam-se os embargos opostos sob tais fundamentos.

2. Os embargos de declaração objetivam complementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.